Tribunal: TJDFT
Processo: 0702259-51.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS NOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUMENTO DA PENA EM 1/3 EM RAZÃO DO REPOUSO NOTURNO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva do furto majorado pelo repouso noturno (art. 155, § 1o, do CP), deve ser mantida a condenação do agente, afastando-se a tese de insuficiência probatória.

2. O art. 155, § 1o, do CP estabelece que a pena prevista ao crime de furto será aumentada em 1/3 (um terço) se este for praticado durante o repouso noturno, pois nesse período os bens móveis estão mais vulneráveis à subtração em razão da diminuição de sua vigilância, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.